Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-98.2014.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001213-98.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR LOPES PEREIRA - CPF: 842.811.541-91 (EMBARGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), IVANILDA FLORENTINO BORGES - CPF: 772.957.491-87 (EMBARGADO), JOELMA PASCOAL BORGES - CPF: 004.715.631-70 (EMBARGADO), GRACILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 429.458.281-20 (EMBARGADO), HELENICE RODRIGUES MIRANDA - CPF: 572.134.291-91 (EMBARGADO), EFIGENIA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 568.715.461-20 (EMBARGADO), EVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 005.045.291-61 (EMBARGADO), ELMA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 364.697.421-49 (EMBARGADO), ELISANGELA FLORENTINO BORGES - CPF: 948.214.371-04 (EMBARGADO), ESTELITA MARQUES DE LIMA CARDOSO - CPF: 902.733.541-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE PARTE E NÚMERO DE PROCESSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E AO TEMA 5 DO STF. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito, inclusive com liquidação por arbitramento. O Embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN, STF), erro material na identificação da parte e do número do processo correlato, além de ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 5 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se há erro material a ser corrigido na identificação das partes e do número do processo referenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em erro material ao mencionar como parte integrante dos autos “Arminda Xavier de Paiva”, em vez de “José Ademir Lopes Pereira e outros”, bem como ao referir-se equivocadamente à Remessa Necessária no 155210/2016, sendo o correto no 154702/2016, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4.

A suposta omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN, STF) não se configura, pois o acórdão embargado tratou expressamente da prescrição na fase de conhecimento, declarando a matéria transitada em julgado em 13/06/2018 e, portanto, insuscetível de rediscussão na fase de liquidação.

5.

A fundamentação do acórdão é clara e suficiente quanto à inexigibilidade de reabertura da discussão prescricional, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica (CPC, arts. 502 e 509, § 4o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material referente à identificação de parte e número de processo pode ser promovida nos embargos de declaração, nos termos do art. 494, I, do CPC.

2.

A rediscussão da matéria relativa à prescrição, já apreciada e com trânsito em julgado, é vedada na fase de liquidação da sentença, por força da coisa julgada material.

3.

A ausência de menção expressa ao número do tema de repercussão geral ou a dispositivos legais não configura omissão quando o núcleo da controvérsia é devidamente enfrentado no acórdão.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.12.2009 (Tema 5 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Brasilândia contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
José Ademir Lopes Pereira e outros
, anulando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para o regular prosseguimento do processo, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN), pois a decisão recorrida deixou de considerar que a reestruturação da carreira dos servidores municipais, ocorrida por meio da edição das Leis Municipais n. 192/2003 e 193/2003, fixaria o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão executória, tornando a dívida inexigível conforme interpretação vinculante do STF.

Aponta a ocorrência de erro material, consistente na indevida menção à parte Arminda Xavier de Paiva, que não integra o processo, bem como à Remessa Necessária no 155210/2016, referente a autos distintos.

Alega que trechos do acórdão embargado reproduzem fundamentação copiada de outro processo, sem adequação ao caso concreto, o que caracterizaria nulidade por ausência de fundamentação.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que o vício apontado seja sanado, com a consequente alteração do acórdão.

Por fim, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315023882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, o Município de Brasilândia, insurge-se contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto por
José Ademir Lopes Pereira e outros
, anulando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do processo, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O embargante apontou a existência de erro material no acórdão, sob o argumento de que houve menção indevida à parte “Arminda Xavier de Paiva”, que não integra os presentes autos, bem como referência equivocada à Remessa Necessária no 155210/2016, sendo que o processo correto é o de no 154702/2016.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado apresenta inexatidões materiais quanto à identificação da parte e do processo correlato, o que configura erro material nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, sendo plenamente passível de correção, inclusive de ofício.

O nome correto da parte apelante é José Ademir Lopes Pereira e outros, e o processo de referência correto no voto é a Remessa Necessária no 154702/2016, conforme se extrai dos documentos constantes nos autos.

Diante disso, consigno que, onde consta:

“
Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 155210/2016
”, passe a constar:

“
Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 154702/2016
”.

E onde consta: “
Arminda Xavier de Paiva
”, passe a constar:

“
José Ademir Lopes Pereira e outros
”.

Ainda, o Embargante alega omissão quanto à aplicação do entendimento fixado pelo STF no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN), sustentando que a reestruturação da carreira dos servidores municipais, promovida pelas Leis Municipais n. 192/2003 e 193/2003, estabeleceria o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão executória, tornando a dívida inexigível à luz da interpretação vinculante da Suprema Corte.

Contudo, razão não lhe assiste, pois ainda que o voto condutor, não mencione expressamente o número do tema ou os artigos invocados, apreciou o núcleo argumentativo da controvérsia ao afirmar que a matéria relativa à prescrição já havia sido decidida e afastada na fase de conhecimento do processo, com trânsito em julgado em 13/06/2018, e que, portanto, não poderia ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença.

Veja-se, literalmente, o seguinte excerto da decisão embargada:

“[...]
Com efeito, esclareço que a tese de prescrição foi apreciada e afastada na fase de conhecimento, tendo a decisão transitada em julgado em 13/06/2018, conforme certidão encartada nos autos. (id. 302203372 - Pág. 39).

Portanto, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.
[...]”

Portanto, é possível constatar que a decisão se manifestou de forma clara, explícita e fundamentada quanto à inviabilidade de rediscussão da matéria prescricional, afirmando que qualquer controvérsia sobre a exigibilidade do título encontra-se superada pela autoridade da coisa julgada, o que, de per si, é suficiente para afastar a alegação de omissão.

Não se constata, pois, qualquer imprecisão ou dualidade interpretativa que possa comprometer a compreensão do decisum.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE, os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para correção do erro material constante do acórdão, a fim de que, onde conste: “
Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 155210/2016”, passe a constar: “Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 154702/2016” e; onde consta: “Arminda Xavier de Paiva”, passe a constar: “José Ademir Lopes Pereira e outros”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025